Tribunal: TJPA
Processo: 0000496-48.2008.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000496-48.2008.8.14.0110

RECORRENTE: CELIA SOUSA MEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL. DESPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pacajá/PA, que pronunciou a recorrente para julgamento pelo e. Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP. A defesa alega nulidade da decisão por excesso de linguagem e influência de provas ilícitas, requerendo, no mérito, a impronúncia da ré por ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, a absolvição sumária por ausência de materialidade. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A decisão foi mantida em juízo de retratação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos autorizam a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por excesso de linguagem não merece prosperar, pois a decisão se limitou à exposição dos fundamentos necessários ao juízo de admissibilidade, sem emitir juízos de certeza. Também não restou demonstrado que elementos desentranhados tenham influenciado a formação do convencimento do julgador.

4. Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria.

5. Embora o
standard
probatório seja menos rigoroso do que o exigido para a condenação, não se admite pronúncia fundada testemunhos indiretos, tampouco em declarações extrajudiciais não confirmadas sob o crivo do contraditório.

6. A decisão de pronúncia não se presta a transferir ao Tribunal do Júri a responsabilidade por suprir lacunas investigativas ou déficits probatórios da fase do
judicium accusationis
, sob o pretexto de observância ao princípio
in dubio pro societate
.

7. Ausentes, pois, indícios suficientes de autoria, impõe-se a despronúncia, nos termos do artigo 414, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito provido

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2157417/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 920481/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Célia Sousa Meira, irresignada com os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pacajá/PA, que a pronunciou a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (ID 23110587).

Nas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem e por suposta influência de provas ilícitas para fundamentar a pronúncia. No mérito, requer a impronúncia da ré por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária, com fundamento na ausência de prova da materialidade (ID 23110589).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (ID 23110608).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 23110611).

A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso (ID 24275359).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no art. 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

De plano, rejeito as preliminares suscitadas.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por influência de provas desentranhadas não se sustenta, a defesa não demonstrou que tais elementos considerados ilícitos tenham sido indevidamente reaproveitados ou que tenham influenciado a convicção do julgador de qualquer forma.

No que diz respeito a suposto excesso de linguagem, a decisão atacada adota fundamentação compatível com o juízo de admissibilidade que lhe é próprio, sem emitir juízo de certeza quanto à autoria ou ao dolo, se limitando a indicar os elementos que, no entender do d. juízo, autorizam o encaminhamento da causa ao e. Tribunal do Júri. Não se vislumbra, pois, na leitura do
decisum
, adjetivações ou conclusões taxativas que comprometeriam a imparcialidade de eventual julgamento pelo Conselho de Sentença.

Passo a análise do mérito.

A defesa pleiteia, em suma, a impronúncia da ré, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria. Sustenta que a acusação se ampara em elementos frágeis, especialmente em relatos indiretos e em depoimentos desentranhados dos autos. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, por reputá-las manifestamente improcedentes.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. Contudo, ainda que se trate de juízo de admissibilidade e não de mérito, não se pode renunciar a um mínimo de consistência, legalidade e confiabilidade nos elementos que sustentam a imputação.

Ao analisar os autos, verifico que a materialidade delitiva é incontroversa. O laudo de necropsia acostado página 1 do ID 23110433 atesta que a vítima Paulo Amici Júnior faleceu em decorrência de ferimentos por projéteis de arma de fogo na região craniana, fato que se insere no contexto de uma tentativa de homicídio praticada contra o vereador Santiago Justino Duarte, o qual sobreviveu ao atentado.

Por outro lado, no que diz respeito à autoria, os elementos reunidos não se mostram suficientes para justificar,
data venia
, o prosseguimento da ação penal até a fase do julgamento perante o e. Tribunal do Júri. Senão, vejamos.

A testemunha Vani dos Santos, esposa da de Santiago, declarou, em suma, ter observado movimentação atípica na residência da ré dias antes do crime, e que viu Luciano no local. Soube que ele foi um dos executores do crime a mando de Célia (página 9 do ID23110556 / página 4 do ID 23110557). Tal afirmação, embora aponte que os corréus se conheciam, por si só, não indica a prática de qualquer conduta típica por parte da recorrente, tampouco corrobora a narrativa de sua participação no delito. No mais, a testemunha se apoiou em informações de ouvir de dizer.

O ofendido Santiago Justino Duarte afirma ter apurado a suposta autoria por meios próprios, com base em dados que lhe foram repassados por pessoa não identificada e cujo nome se recusou a revelar (página 4 do ID 23110557 / página 1 do ID 23110558). Trata-se, igualmente, de relato indireto, sem base empírica verificável, que tampouco foi objeto de confirmação por outras fontes autônomas de prova.

A ré, por seu turno, exerceu seu direito de não ser interrogada, declarando, porém, que não praticou o crime e que não conhecer Luciano (página 2 do ID 23110559). Embora a negativa de que conhece Luciano se choque com o depoimento de Vani, que o situou na residência da ré, esse contraste, por si só, não se converte em indício suficiente de autoria.

Isso porque a alegação de desconhecimento, ainda que eventualmente inverídica, não tem o condão de, isoladamente, evidenciar adesão subjetiva ao plano delitivo, sobretudo porque a presença de Luciano no local, desacompanhada de qualquer outra conduta suspeita, não se mostra apta a sustentar, com mínima segurança, a existência de vínculo penal entre os corréus.

Nesse diapasão, verifico que a imputação contra a recorrente se sustenta essencialmente nas declarações prestadas por Luciano Carvalho da Silva na fase inquisitorial, ocasião em que o então investigado afirmou ter intermediado o contato entre os supostos executores do crime e a recorrente, além de ter dirigido o veículo utilizado na tentativa de homicídio (páginas 1-5, do ID 23110335).

Ocorre que referido relato não foi reiterado em juízo. Após a anulação da primeira instrução por vício na ordem de colheita dos atos processuais, que culminou com o desentranhamento da prova oral então colhida, o declarante veio a falecer, o que impossibilitou a repetição do interrogatório.

Tem-se, portanto, um arcabouço probatório assentado sobre elemento informativo não submetido ao contraditório, sendo certo que as provas indiretas colhidas em juízo não servem para corroborá-lo. Nesse sentido convergem as Turma Criminais do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA DO RÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHO INDIRETO E ELEMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em que se buscava reformar acórdão que despronunciou o réu por ausência de provas judicializadas, considerando que os indícios de autoria estavam exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental é passível de conhecimento; e (ii) determinar se a pronúncia do réu pode ser mantida com base exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos durante o inquérito policial, à luz do art . 155 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIRO agravo regimental é tempestivo e deve ser conhecido. A decisão de despronúncia do réu foi acertada, pois se baseou na falta de provas judicializadas que corroborassem os indícios de autoria, conforme exige o art. 155 do CPP.O testemunho indireto, por ouvir dizer, e os elementos colhidos na fase policial não são suficientes para fundamentar a pronúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.A aplicação da Súmula 83/STJ se impõe, dado que a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 2157417/RS Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 2. Esta Corte Superior não admite a pronúncia - tampouco a condenação, que exige standard probatório mais elevado - fundada, tão somente, em elementos colhidos no inquérito e em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes. Além disso, ainda que seja apontada a fonte originária da informação, caso não tenha ido a óbito, ela deve ser ouvida em juízo, notadamente porque a utilidade processual do depoimento indireto é indicar as testemunhas referidas para sua posterior oitiva, de forma direta. 3. No caso, em Juízo só foi ouvida uma testemunha, Leonia Nilo de Souza, a qual "ouviu dizer" que o "crime teria sido praticado por Williton e Júnior (acusado Júlio José)". 4. Na hipótese, há evidente constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia e na condenação baseadas exclusivamente em testemunho indireto ("de ouvir dizer") - testemunha Leonia - e depoimentos colhidos na fase inquisitorial. 5. Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a condenação esteja fundamentada tão-somente em prova produzida no inquérito policial, ainda que seja o depoimento da vítima, e no depoimento de testemunhas de "ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem contradições entre as versões prestadas na fase investigatória e judicial. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 893.546/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/04/2025)

Com efeito, embora a decisão de pronúncia se funde em um
standard
probatório mais brando do que o exigido para uma condenação, ela não pode transferir ao e. Tribunal do Júri a incumbência de suprir lacunas investigativas ou déficits probatórios, sob pretexto de obedecer ao princípio do
in dubio pro societate
.

Isso subverte o papel do juiz togado, que nesse procedimento, deveria atuar como filtro técnico para evitar que alguém seja submetido a um julgamento público, com todo o estigma que isso carrega, em um cenário de fragilidade probatória, o que não apenas viola a presunção de inocência, mas também compromete a própria racionalidade do sistema acusatório.

Sob tais condições, o processo penal deixaria de ser instrumento de garantias e passaria a ser mecanismo de exposição e punição simbólica, onde o julgamento pelo corpo de jurados se dá antes da consolidação de uma acusação minimamente sustentável, desvirtuando, portanto, a fase do
judicium accusationis
.

Nesse contexto, impõe-se a despronúncia da acusada, nos termos do artigo 414,
caput
, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito para despronunciar Célia Sousa Meira, sem prejuízo de nova denúncia, caso colhidos elementos probatórios idôneos e suficientes (artigo 414, parágrafo único, do CPP).

Por fim, considerando que a ré responde ao presente feito em liberdade, não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 02/07/2025